Tribunal: STF
Processo: Rcl 69015
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Referente às Petições 74.097, 74.371 e 74.374/2024.



    Em 17.06.2024, a Defesa agrava e junta manifestações em objeção à decisão em que neguei seguimento à reclamação, forte na ausência de pronunciamento da autoridade reclamada quanto à suposta omissão de peças nos autos de origem. 



    Para tanto, o reclamante, por intermédio das referidas petições, instruiu o feito com documentos dos autos de origem, bem como com o “parecer exarado pelo Ministério Público nos autos das medidas protetivas que corrobora todos os pedidos defensivos, uma vez inexistirem peças fundamentais para o deslinde do procedimento criminal e, frisa-se, estando o Reclamante preso”.



    Requer, ainda, “diante da repercussão do caso e os fatos envolvendo menor de idade, roga-se pelo segredo de justiça”.



    Superada a deficiência na instrução e, no exercício de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento à reclamação, prejudicado o agravo regimental interposto.



    Prossigo.



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara Especializada Em Crimes Contra Criança e o Adolescente da Comarca de Belo Horizonte/MG que, nos autos do Processo nº 5140032-21.2024.8.13.0024, teria descumprido a Súmula Vinculante 14/STF.



    Requisitem-se, com urgência, informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC), encaminhando-lhe cópia da inicial e do presente despacho.



    Tendo em vista a juntada de procedimento que corre em segredo de justiça na origem, bem como em face das regras constitucionais e legais, determino que o presente feito passe a tramitar em segredo de justiça.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente